Tribunal: TJMT
Processo: 1018685-63.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018685-63.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURICIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 866.418.241-87 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MAURICIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 866.418.241-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO
E CONSTITUCIONAL
– RE
EXAME NECESSÁRIO
–
MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL – LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL ENTRE A DATA DA HOMOLOGAÇÃO E A DO ATO DE NOMEAÇÃO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA –
RATIFICAÇÃO
.

A nomeação em concurso público, após considerável lapso temporal entre a data de homologação e a do ato de nomeação, sem a notificação pessoal do candidato, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação, para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio de publicação na imprensa oficial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Maurício da Silva Campos, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora procedesse à reabertura do prazo para entrega de documentos exigidos para posse no concurso público que logrou aprovação (id. 176113210, págs. 01/06).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela ratificação da sentença (id. 176883678, págs. 01/04).

Converti o julgamento em diligência, para determinar a intimação do Município para enviar os atos de posse dos candidatos nomeados, bem assim os documentos de convocação do Impetrante (id. 182786150, págs. 01/02).

A determinação foi devidamente atendida (id. 191392662, págs. 01/34).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de

Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Maurício da Silva Campos, concedeu a segurança
pleiteada.

Colhe-se dos autos que
Maurício da Silva Campos
impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Prefeito Municipal de
Cuiabá, pela Secretária Municipal de Educação e pela Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação da Capital
, consistente na ausência de notificação pessoal para tomar posse no cargo público de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais
–
, regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019.

Sustentou, na inicial, que se inscreveu no referido concurso público, sendo classificad
o
e que o resultado final do certame foi homologado em 05/12/2019.

Informou que,
por meio
de publicação na Gazeta Municipal
de Cuiabá n. 329, do dia
2
5
/0
2
/202
2
, foi convocad
o para tomar
posse.

Salientou que
ao constatar que foi nomeado, providenciou a documentação exigida, porém como já tinha ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias, não foi aceita.

Aduziu que
tal ato configura violação a direito líquido e certo, na medida que há outras formas de notificação
e que houve violação aos Princípios da Publicidade e da Razoabilidade
.

O Julgador singular concedeu o pedido liminar, determinando a reabertura do prazo para a Impetrante tomar posse no referido cargo (id.
176113192
, págs. 01/05) e, no julgamento de mérito, concedeu a ordem postulada, ficando a parte dispositiva assim grafada:

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação exposta, rejeito a preliminar e,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para determinar a autoridade coatora que proceda com a reabertura do prazo para entrega de documentos exigidos para a posse no concurso que a impetrante logrou aprovação, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. (Sic).

A controvérsia trazida a esta instância recursal consiste em analisar a existência de eventual ilegalidade, ou vício, no ato que culminou na eliminação d
o Impetrante
do certame em questão, por não ter
apresentado a documentação exigida dentro do prazo de 30 (trinta) dias
, fato este incontroverso.

É cediço que os comandos normativos voltados à ampla comunicação das convocações de concurso público têm o escopo de efetivar o princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos.

Visando ao cumprimento deste preceito constitucional, entendo que o Impetrado/Interessado deveria notificar, pessoalmente, o candidato, ou promover a publicidade do ato em meios de comunicação de ampla circulação, a fim de garantir a eficácia do ato invectivado, porquanto não é lícito transferir para ele o encargo de acompanhar, diariamente, no órgão oficial de imprensa, a sua imprevisível nomeação, sobretudo quando se impõe tempo considerável entre a publicação do edital homologatório do resultado do certame e a convocação dos respectivos aprovados.

In casu
, a publicação do resultado e homologação do certame ocorreu no ano em
05/12/2019
(id. 176113186, págs. 130/140) e, em contrapartida, a convocação e a nomeação do Impetrante/Interessado, veiculada na Gazeta Municipal de Cuiabá, ocorreu somente em
25/02/2022
(id. 176113187, pág. 07).

Neste contexto, entendo haver o direito líquido e certo a amparar a pretensão do Impetrante/Interessado, já que a imprensa oficial, embora seja utilizada para divulgação dos atos externos da Administração Pública, não é de fácil acesso, nem de habitual leitura, por grande parte da população.

Nesse sentido caminha o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

(...)
a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial.
(AgInt no RMS 65.383/MT, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 31/05/2021, DJe 15/06/2021). (Destaquei).

Com efeito, tenho que o ato de convocação do Impetrante/Interessado deveria ter sido amplamente divulgado, com a publicação no órgão oficial, mas, também, mediante a convocação pessoal daquele, a fim de que pudesse, se for do seu interesse, exercer o direito à posse.

Sobre o tema, esta Egrégia Corte Estadual, aliás, tem adotado o mesmo entendimento. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE OFÍCIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SECRETÁRIOS DE ESTADO – NOMEAÇÃO – ATO DO GOVERNADOR - TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – CONVOCAÇÃO EXCLUSIVA POR DIÁRIO OFICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – ITEM DO EDITAL QUE PREVE O DEVER DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PARA CONTATOS NECESSÁRIOS – CONTATO DE POSSE NÃO REALIZADO – TINTA SOBRE PAPEL - OFENSA AO EDITAL - OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA.

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual, sendo este o único legitimado para o mandado de segurança impetrado com a finalidade exclusiva de nomeação em concurso público.

Tem-se que o concurso visa precipuamente à seleção dos melhores candidatos, com o fito de melhora do serviço público a ser prestado à população.

Desse modo, se um candidato é aprovado em concurso e a administração manifesta seu interesse em sua nomeação, penso que deveria o nomeado ter sido informado por meio idôneo e eficaz, ainda mais na época da informação em que vivemos, e das facilidades de comunicações.

Importante esclarecer que o comportamento da administração não se mostra razoável, pois o próprio edital previa que era dever do candidato manter o endereço atualizado, inclusive o e-mail, para viabilizar o contato necessário, sob pena de perder o prazo para tomar posse, mas no caso não houve nenhuma comunicação.

Portanto, se o próprio edital comanda ao candidato a obrigação de manter o endereço atualizado para o contato quando for nomeado, tem-se que a obrigação inversa de comunicação, deve ser cumprida pela administração, e que no caso posto, não houve obediência ao edital, sob pena de não passar de tinta sobre o papel.
(N.U 1008178-11.2018.8.11.0000, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/07/2022, publicado no DJE 21/07/2022). (Negritei).

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CONVOCAÇÃO PARA POSSE — PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL — INSUFICIÊNCIA — NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL.

A convocação para posse, efetivada somente mediante publicação em Diário Oficial, viola o princípio da razoabilidade, “ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial”
(STJ, RMS 27894/PB). Segurança deferida. (N.U 1011733-36.2018.8.11.0000, Rel. Luiz Carlos da Costa, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020). (Destaquei).

Por tais considerações, penso que a comunicação do ato de nomeação d
o Impetrante/Interessado
, somente por meio da publicação na Gazeta Municipal de Cuiabá, de fato, ofendeu os princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, o que implica
a ratificação da sentença, em Reexame
.

Forte nessas razões,
RATIFICO
o ato sentencial
, em Reexame
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023